Tribunal: TJDFT
Processo: 0738995-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHAS MENORES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006, bem como art. 1o, caput e §1o, da Lei n. 9.613/1998.
2. A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta dos fatos, do risco de reiteração delitiva e da fuga do paciente do distrito da culpa.
3. Sustenta a defesa ausência de fundamentação idônea, além de pleitear a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou domiciliar, sob alegação de ser o paciente responsável por filhas menores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Verificar se estão presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva e definir se as condições pessoais favoráveis e a alegação de paternidade de filhas menores são suficientes para afastar a medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na periculosidade do agente, apontado como operador financeiro de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.
6. A prova da materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por relatórios de investigação, mandados de busca e apreensão e demais elementos do inquérito policial.
7. A contemporaneidade da medida foi reconhecida diante da apreensão recente de selos de LSD e documentos de transações ilícitas, além da evasão do paciente, circunstâncias que revelam risco atual à aplicação da lei penal.
8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
9. A alegação de ser genitor de filhas menores não autoriza, por si só, a substituição por prisão domiciliar, ausente comprovação da imprescindibilidade de sua presença nos cuidados das crianças.
10. As medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes diante da gravidade e da reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.